Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DEVOLVIDA EM 48 HORAS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. MERO DISSABOR. DANOS MATERIAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção motivada do julgador. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional dispõe que “para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. (Convenção de Montreal, Decreto 5.910/2006, art. 1o, item 2).
4. O Tema de repercussão geral no 210 do STF decidiu que se aplicam as Convenções de Varsóvia e de Montreal para danos materiais sofridos por passageiros em voos internacionais. Em caso de danos morais, prevalece o CDC sobre as Convenções Internacionais.
5. “As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC” (REsp. 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/6/2020).
6. Na falta de demonstração de que o extravio temporário de malas, devolvidas após aproximadamente 48 horas do desembarque, sem qualquer avaria ou ausência de itens, envolveu circunstâncias que extrapolaram os limites da normalidade, do aborrecimento, da frustração ou do mero inadimplemento contratual, é incabível a indenização por danos morais.
7. Cabe indenização por dano material decorrente do extravio de bagagem, observando-se os limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.